Tribunal: TJES
Processo: 5019492-41.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019492-41.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INGRAM MICRO BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR PREPARATÓRIA. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. BENEFÍCIOS FISCAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NATUREZA INCIDENTAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ingram Micro do Brasil Ltda. contra sentença que julgou procedente ação cautelar para aceitação de apólice de seguro-garantia como caução destinada à obtenção de CPDEN, abstenção de inscrição no CADIN e preservação de benefícios fiscais, mas que impôs à autora os ônus da sucumbência com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de resistência da Fazenda Pública e da natureza acessória da ação cautelar, é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator reconhece que a ação foi ajuizada apenas para garantir futura execução fiscal, visando à expedição de CPDEN e continuidade dos benefícios fiscais.

4. A Fazenda Pública não apresentou resistência ao pedido, tendo reconhecido a regularidade da caução ofertada.

5. A jurisprudência do STJ considera tais ações como incidentes processuais, de modo a afastar a imposição de honorários.

6. A sentença, ao impor os honorários à autora, contrariou a orientação do STJ e deste TJES, devendo ser reformada nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A ação cautelar preparatória que visa exclusivamente à oferta de caução para futura execução fiscal tem natureza de incidente processual.

2. Na ausência de resistência da Fazenda Pública, não se justifica a condenação em honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 3º, 5º e 10, e 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.521.312/MS, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 01.07.2020; TJES, Ap. Cív. 5028137-98.2021.8.08.0024, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 20.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019492-41.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INGRAM MICRO BRASIL LTDA
Advogados do(a) APELANTE: BEATRIZ BIONDO FERREIRA - SP428660, ISABELA BATISTA DOS SANTOS - SP513606, MARCELO KALTER HIROSE SILVA - SP330024, MARCOS DE CARVALHO - SP147268
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à distribuição dos ônus sucumbenciais em demanda ajuizada com o objetivo de ofertar apólice de seguro-garantia, para assegurar eventual crédito tributário objeto de auto de infração, com vistas à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – CPDEN, à abstenção de inscrição da autora no CADIN e à continuidade da fruição dos benefícios fiscais COMPETE e INVEST.

A sentença de origem acolheu integralmente o pedido inicial, diante da expressa concordância da Fazenda Pública com a garantia apresentada, mas impôs à autora a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, por ter sido ela quem provocou a instauração do processo.

A tese central da apelação repousa na inaplicabilidade da causalidade em sua forma tradicional, ao argumento de que o ajuizamento da ação decorreu da omissão do Estado em operacionalizar, tempestivamente, os efeitos da decisão administrativa que havia reconhecido parcialmente a inexigibilidade do crédito, bem como da resistência em cumprir, de imediato, a tutela antecipada deferida em sede de agravo de instrumento.

Defende, assim, que a Fazenda Pública deu causa à propositura da demanda, ou, ao menos, que a hipótese não comporta imposição de ônus sucumbenciais.

Prevê o art. 90, do CPC que
proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

Noutro giro, dispõe o art. 85, § 1º, do CPC, excluindo os incidentes processuais, que
são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
.

A controvérsia exige exame à luz da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a natureza e os efeitos de demandas que, embora autônomas, visem exclusivamente à oferta de garantia idônea para futura execução fiscal.

Em tais casos, reconhece-se, majoritariamente, o caráter incidental da medida.

Com efeito, no julgamento do
Agravo em Recurso Especial
n. 1.521.312/MS, a Primeira Turma do STJ fixou orientação segundo a qual o requerimento judicial de caução prévia à execução fiscal, com o único propósito de obtenção de certidão de regularidade fiscal, possui natureza jurídica de incidente processual, de modo que não comporta condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes, justamente por não se configurar resistência ou litigiosidade apta a caracterizar sucumbênciam,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor.

2. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.

3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

4.
Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 1.521.312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

Como se confere, assentou-se que “tais demandas são movidas, em regra, por interesse exclusivo do contribuinte, diante da ausência de execução fiscal instaurada, sem qualquer provocação indevida da Fazenda Pública, que permanece no exercício legítimo de sua discricionariedade administrativa quanto ao momento oportuno para cobrança judicial do crédito tributário”.

Igualmente, em casos análogos, este e. TJES tem adotado orientação convergente, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. PRETENSÃO QUE VISA RESGUARDAR A POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Na hipótese, não houve qualquer resistência do Requerido, ora Recorrente, em relação à postulação exordial voltada ao oferecimento da garantia (Seguro Garantia) para os fins obtenção de certidão de regularidade fiscal em relação ao Auto de Infração em que a Recorrida figura como autuada. ,

II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta jurisprudência, no sentido de reconhecer que o requerimento de Tutela Antecedente ostenta natureza jurídica de incidente processual atrelada a eventual e futura Ação de Execução Fiscal e, por isso, não está sujeita à fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes.

III. Na espécie, não há falar-se em aplicação do princípio da causalidade, notadamente, considerando que a pretensão veiculada foi exclusivamente de apresentação de garantia, sequer subsistindo Execução Fiscal aforada pelo Ente Estatal.

IV. Honorários sucumbenciais indevidos.

V. Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença de Primeiro Grau para excluir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Data: 20/Jul/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5028137-98.2021.8.08.0024. Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Ressalte-se que, apesar dos disposto no art. 90, CPC, o seu dispositivo deve ser interpretado sistematicamente, inclusive quanto ao art. 85, do CPC, à luz dos princípios da causalidade e da boa-fé processual, os quais vedam a imposição de ônus a parte que não deu causa à instauração do litígio nem se opôs ao pedido formulado.

No caso concreto, o Estado do Espírito Santo, após regularmente citado, manifestou-se no sentido de não apresentar contestação, reconhecendo a regularidade da garantia apresentada e expressamente anuindo com a pretensão autoral. Em nenhum momento houve resistência processual que justificasse a imposição de ônus de sucumbência.

Por outro lado, a fixação de honorários de sucumbência à parte autora revela-se incompatível com a natureza da demanda e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, devendo, por conseguinte, ser afastada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mantendo-se, no mais, os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 26.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.